Tribunal: TCU
Processo: 023.894/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlene de Oliveira Cardoso Soares,Joelma de Oliveira Cardoso contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inc. IV, alínea "b", 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Joelma de Oliveira Cardoso e Carlene de Oliveira Cardoso Soares (peças 23 a 31) contra o Acórdão 9361/2024-TCU-Primeira Câmara (Peça 8), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 34), às recorrentes e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.894/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrentes: Carlene de Oliveira Cardoso Soares (XXX.601.905-XX); Joelma de Oliveira Cardoso (XXX.454.515-XX). 1.2. Interessados: Carleide de Oliveira Cardoso (XXX.784.855-XX); Carlene de Oliveira Cardoso Soares (XXX.601.905-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Joelma de Oliveira Cardoso (XXX.454.515-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Samuel Maia Lordelo Teixeira (76349/OAB-BA) e Gabriela de Oliveira Cardoso Soares (78322/OAB-BA), representando Joelma de Oliveira Cardoso; Samuel Maia Lordelo Teixeira (76349/OAB-BA) e Gabriela de Oliveira Cardoso Soares (78322/OAB-BA), representando Carlene de Oliveira Cardoso Soares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.